Tribunal: TJDFT
Processo: 0701808-22.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO PARA CÔNJUGE APÓS INÍCIO DA EXECUÇÃO E SEM COMPROVAÇÃO DA REGULAR TRANSFERÊNCIA. INDÍCIOS DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte executada visa à reforma da decisão de reconhecimento da fraude à execução, com a consequente declaração de nulidade da alienação de veículo e condenação da parte executada ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.
2. Fatos relevantes. (i) a fase de cumprimento de sentença foi deflagrada em 10.11.2022, no valor de R$ 5.224,92; (ii) em 06.3.2023 foi encontrado o veículo em nome da parte devedora pelo sistema Renajud, com penhora registrada em 22.5.2023, mas o bem não foi localizado; (iii) em uma das diligências, a parte executada teria informado “não possuir quaisquer informações quanto ao paradeiro do veículo, visto que foi repassado a terceiro, mas que caso tivesse, informaria ao d. juízo o local em que se encontra”; (iv) intimado para comprovar a alienação do veículo, a parte executada limitou-se a informar que o veículo teria sido “repassado para terceiro em contrato verbal, de nome Rafael”; (v) em razão da ausência de localização de bens penhoráveis, o curso processual foi suspenso e a penhora do veículo foi desconstituída; (vi) em maio de 2025, foi constatado que o veículo foi transferido para a cônjuge da parte executada; (vii) intimada a adquirente para prestar informações acerca da aquisição do veículo e comprovar o pagamento, manteve-se silente; (viii) a parte executada se manifestou posteriormente no sentido de que “o veículo em questão nunca pertenceu, de fato, ao executado, mas ao seu irmão”; (ix) o e. Juízo de origem reconheceu a fraude à execução e declarou nula a alienação do veículo; (x) deferida a gratuidade judiciária e indeferido o pedido de efeito suspensivo por esta Relatoria.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber se: (a) a parte agravante/executada faz jus aos benefícios da gratuidade judiciária e (b) se está configurada a fraude à execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Constituição Federal estatui que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, inciso LXXIV), de sorte que a gratuidade de justiça deverá ser deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (CPC, arts. 98 e ss.).
5. Em data recente, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) reafirmou a presunção de hipossuficiência para o pedido de gratuidade, dispensando a necessidade de prova prévia administrativa e reforçando que a exigência de mais documentos só pode ocorrer em caso de elementos concretos que invalidem a declaração de hipossuficiência, conforme o Código de Processo Civil e a Lei n. 7.115/1983 (consulta n. 0007079-20.2024 – observância das diretrizes da Recomendação n. 159/2024 – em 12.9.2025).
6. No caso concreto, a parte agravada/impugnante não teria demonstrado a ocorrência de circunstâncias aptas a afastar a presunção de hipossuficiência existente ao tempo da concessão do benefício à parte agravante. Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada.
7. A fraude à execução configura-se com a alienação ou oneração de bens pelo devedor no curso de processo capaz de conduzi-lo à insolvência, em detrimento da satisfação do crédito.
8. O acervo probatório revela que o veículo estava registrado em nome da parte executada durante o cumprimento de sentença, tendo sido posteriormente transferido para sua esposa sem comprovação da data e da regularidade da alienação, além da ausência de apresentação de contrato ou prova de pagamento.
9. A inexistência de informações claras sobre o paradeiro do bem, a ausência de comprovação da alegada transferência anterior a terceiro e a inércia da adquirente intimada para prestar esclarecimentos reforçam os indícios de tentativa de ocultação patrimonial.
10. A transferência do bem após o início da fase executiva, somada à falta de comprovação da efetiva alienação e à permanência do bem na esfera familiar da parte executada, autoriza o reconhecimento de fraude à execução e caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça.
IV. DISPOSITIVO
11. Agravo de instrumento desprovido.
________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 82, 98, 99, §2o, 774, I e parágrafo único, 792, 921, §2o, 995, parágrafo único, 1.017, §5o, e 932, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 375; TJDFT, acórdão 2079379, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe: 21.1o.2026; acórdão 2064924, Rel. Des. Romulo de Araújo Mendes, Primeira Turma Cível, DJe: 26.11.2025; acórdão 2055623, Rel. Des. Sérgio Rocha, Quarta Turma Cível, DJe: 22.10.2025.